Tribunal: STF
Processo: ARE 1570983
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tema 956 da repercussão geral. Icms sobre energia elétrica. Inclusão da tust e da tusd na base de cálculo. Controvérsia infraconstitucional. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados. Determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração nos embargos de declaração interpostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental e manteve a inadmissibilidade do extraordinário com fundamento na aplicação do Tema 956 pelo Tribunal de origem (art. 1.042, caput, do CPC) e na ausência de fundamento jurídico para a suspensão dos autos. A embargante reitera os argumentos já apresentados nas peças anteriores. 

     II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Embargos rejeitados, com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 956 da repercussão geral; CPC, art. 1.022, e art. 1.042, caput; STF, ADI 7.195.